Tribunal: TJBA
Processo: 8073882-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073882-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: E. D. A. A. e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM PLANO COLETIVO POR ADESÃO. AUMENTO DE 423,65%. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE A 13,80%. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DE MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada por menor, representada por seu genitor, em face de operadora de plano de saúde, visando à manutenção dos serviços contratados e à limitação dos reajustes aplicados às mensalidades.

O Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA indeferiu o pedido liminar.

A parte autora interpôs agravo de instrumento, alegando abusividade do reajuste de 423,65% e risco de interrupção do tratamento médico contínuo.

Deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo para limitar o reajuste a 13,80%.

A parte agravada apresentou contrarrazões defendendo a legalidade dos reajustes.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Embargos de declaração interpostos contra a decisão concessiva parcial da tutela restaram prejudicados diante do julgamento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
8. Há duas questões em discussão: (i) se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão podem ser limitados judicialmente diante de abusividade; (ii) se é adequada a fixação do percentual de 13,80%, em substituição ao índice de 423,65% praticado pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O reajuste de 423,65% aplicado é manifestamente abusivo e viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva.
10. A operadora não comprovou, nos termos do art. 373, II, do CPC, fundamentos técnicos que justificassem aumento de tal magnitude.
11. O contrato, embora coletivo por adesão, não se enquadra inequivocamente como falso coletivo, razão pela qual não se aplica de forma integral os índices da ANS, mas admite-se a intervenção judicial para evitar onerosidade excessiva.
12. A beneficiária, menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, encontra-se em tratamento contínuo, circunstância que caracteriza hipervulnerabilidade e periculum in mora.
13. A solução proporcional consiste em limitar o reajuste a 13,80%, índice médio aplicado aos planos coletivos no período, conforme dados da ANS, preservando o equilíbrio contratual.
14. A jurisprudência pátria admite a intervenção do Judiciário em hipóteses de reajustes abusivos em planos de saúde, sobretudo quando em risco a continuidade de tratamento médico essencial (TJ-SP, AI XXXXX-57.2024.8.26.0000, Rel. Claudio Godoy, j. 29/11/2024; STJ, REsp 1.553.013, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/03/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para confirmar a tutela antecipada, determinando: (a) manutenção da prestação dos serviços médico-hospitalares; (b) limitação do reajuste das mensalidades a 13,80% sobre o valor de agosto/2023; (c) fixação de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00 em caso de descumprimento.
16. Embargos de declaração interpostos restam prejudicados.
Tese de julgamento: “É abusivo o reajuste de 423,65% em plano de saúde coletivo por adesão, impondo-se sua limitação a 13,80%, em atenção aos princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor hipervulnerável, com garantia da continuidade do tratamento médico-hospitalar essencial.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 1.019, I

Código de Defesa do Consumidor, art. 84, §4º

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP, Agravo de Instrumento XXXXX-57.2024.8.26.0000, Rel. Claudio Godoy, j. 29/11/2024

STJ, REsp 1.553.013, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/03/2018

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8073882-04.2024.8.05.0000, da Comarca de CAMAÇARI (BA), agravante E.A.A., neste ato representada pelo genitor ITAMAR AZEVEDO TEIXEIRA e agravada
CENTRALNACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .